Tribunal: TJDFT
Processo: 0728587-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação para uso pessoal. inviabilidade. dosimetria. pena-base. quantum de aumento. adequação. Tráfico privilegiado. maus antecedentes. bis in idem. não configuração. regime prisional. manutenção. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o ilícito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, relativo ao porte de drogas para consumo pessoal; (iii) examinar a correção da pena-base fixada, notadamente quanto à fração aplicada em razão de circunstância judicial desfavorável; (iv) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; e (v) reexaminar o regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão da substância entorpecente em poder do acusado e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, prestados de forma harmônica ao longo da instrução e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos, inclusive pela declaração extrajudicial do usuário, que, embora não ratificada em Juízo, apresenta plena consonância com o conjunto probatório.
4. A desclassificação da conduta para o ilícito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, mostra-se incabível diante da apreensão de substância entorpecente em quantidade superior à usualmente destinada ao consumo, fracionada em unidades de pesos e tamanhos semelhantes, todas embaladas e prontas para a comercialização, além da presença de balança de precisão, elementos que, associados ao local da abordagem e à conduta do agente, demonstram a destinação mercantil da droga.
5. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores.
6. A causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado não se aplica quando presentes maus antecedentes, circunstância que, por expressa disposição legal, impede a concessão do benefício, sendo legítima sua valoração tanto na fixação da pena-base quanto para o afastamento da referida minorante, por se tratar de consequências jurídicas distintas e situadas em momentos diversos da dosimetria, razão pela qual inexiste bis in idem.
7. O regime inicial fechado deve ser mantido, pois, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a oito anos.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput, e § 4o; Código Penal, artigo 33, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.3.2024, PJe 26.3.2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0736573-89.2021.8.07.0001, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 26.1.2023, DJe 7.2.2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0730598-86.2021.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 23.3.2023, DJe 10.4.2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0708142-40.2024.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 5.12.2024, DJe 13.12.2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0703886-06.2024.8.07.0017, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 29.4.2025, DJe 13.5.2025.